Tribunal: STF
Processo: Rcl 64297
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar interposto pelo Estado do Tocantins contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferido nos autos do AIRR nº 486-71.2021.5.10.0801, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, a eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Estado do Tocantins alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento ao recurso de revista, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços.



    Sustenta que,



    “o Ministro Relator dos autos, negou seguimento ao recurso, por considerar ausente o pressuposto do prequestionamento e que estaria impossibilitado o necessário cotejo analítico. 



    Verifica-se, portanto, que o Ministro Relator dos autos no Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo de instrumento, usurpou a competência desse Supremo Tribunal Federal, bem como violou o entendimento firmado por esta Corte no RE nº 760.931-RG, motivo pelo qual se propõe a presente reclamação.” 



    O reclamante requer 



    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; 



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera parts, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do AIRR nº 486-71.2021.5.10.0801, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões antes expostas;”. 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal Superior do Trabalho desproveu o agravo de instrumento em recurso de revista por meio do acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO REGIONAL NAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA COTEJO ANALÍTICO. NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL CONTIDO NO ART. 896, § 1.º-A, I A III, DA CLT. Conquanto a matéria em questão comporte o reconhecimento da transcendência da causa, visto que a questão de fundo foi objeto de deliberação pela Suprema Corte, em regime de repercussão geral, o que se constata é que a parte Recorrente, quando da interposição do Recurso de Revista, não observou pressuposto intrínseco de admissibilidade. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Superior a transcrição integral do acórdão regional nas razões recursais e sem destaque referente à matéria objeto da controvérsia, não atende aos requisitos previstos no art. 896, § 1.º-A, I e III, da CLT, visto que não há, nessas circunstâncias, a delimitação da tese jurídica adotada pelo Juízo a quo, inviabilizando, por conseguinte, o cotejo analítico exigido no dispositivo celetista. Precedentes. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (e-Doc. 5, fl. 1).



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos pelos quais o TRT 10, no caso concreto, condenou o poder público, em caráter subsidiário, no pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços:



    “É forçoso gizar que não se está a adotar a tese de que o só inadimplemento do contrato de trabalho leva à responsabilização subsidiária do ente público. Ao revés, frisa-se, não há como colher nos autos documentos, colecionados aptos a comprovar a alegada vigilância do pacto.



    Releva-se que a iterativa e atual jurisprudência da mais alta col. Corte trabalhista é no sentido de que cabe ao ente público tomador de serviço o ônus probatório da fiscalização do contrato de terceirização de serviços. Isso tendo em vista que a atribuição desse encargo de prova ao empregado implicaria a imposição de prova diabólica.



    (...)



    No caso vertente, não há nos autos nenhum elemento que comprove a diligência do ente público no acompanhamento da execução do contrato de modo a evitar as práticas ilícitas por parte da prestadora. Os documentos apresentados pelo ente público, a fls. 177/333, não são aptos a comprovar a alegada vigilância do pacto. 



    Note-se que restou incontroverso que a prestação de serviços era realizada dentro das dependências do Corpo de Bombeiros Militar de Tocantins. Outrossim, afere-se que o ente público tinha conhecimento do ilícito cometido pela prestadora, tanto que realizou consulta técnica junto à Controladoria- Geral do Estado (a fls. 326/333). Todavia, não há nos autos comprovação de que o Estado procedeu com o intuito de regularizar a situação. 



    Portanto, ficou comprovada a culpa in vigilando, consubstancia na ausência de fiscalização eficaz na adimplência dos haveres devidos à laborista, obrigação contratual e legal da prestadora de serviços, enquanto empregadora ” (e-Doc. 6, fls. 5 - 8).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando o debate proposto relaciona-se com temática submetida a sistemática da repercussão geral no STF.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral, o formalismo do requisito de admissibilidade do art. 896, § 1.º-A da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar, fundamentadamente, sobre a matéria submetida a repercussão geral, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Por essas razões, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão do TST que nega provimento ao agravo de instrumento em razão da não observância de requisitos de admissibilidade do recurso e, assim, deixa de apreciar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente